Tribunal: STF
Processo: ARE 1461915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos que (a) “não há no recurso extraordinário interposto a demonstração de repercussão geral sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, sendo certo que o caso dos autos versa sobre demanda que interessa apenas as partes envolvidas no processo”; (b) “não se trata de julgamento que contraria dispositivo da Constituição Federal, nem que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Portanto, o presente recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento” (Vol. 18, fl. 3). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo e alega que “restou apontada a repercussão necessária para o processamento do recurso” (Vol. 20, fl. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. 



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente